Tribunal: TJMT
Processo: 1010508-28.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010508-28.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSIS SANTANA RONDON - CPF: 329.152.171-49 (RECORRIDO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO (INVESTIGADOR DE POLÍCIA). ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. MONOPLEGIA DE MEMBROS INFERIORES (CID G83.1). ENQUADRAMENTO NO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR QUE ATESTA O QUADRO CLÍNICO. SÚMULA 598 DO STJ. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL ESPECÍFICO. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA INCAPACIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando o direito do Recorrido à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, bem como a repetição do indébito tributário, em razão de ser portador de paralisia irreversível e incapacitante.

2.

O recurso não merece provimento. A irresignação dos Recorrentes pauta-se na suposta ausência de laudo médico oficial e na necessidade de interpretação restritiva do rol de isenções. Contudo, conforme a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, "
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prov
a".

3.

No caso concreto, o Recorrido colacionou laudo médico especializado (id. 296399860) que atesta de forma inequívoca a condição de paralisia irreversível e incapacitante de membros inferiores, com acompanhamento desde 01/07/2021. Tal condição é espécie do gênero "paralisia", expressamente previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

4.

A manutenção da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos é medida que se impõe, visto que a decisão fustigada aplicou corretamente o direito ao caso concreto, fundamentando-se na prova documental produzida e na legislação de regência.

5.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

6.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

7.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas processuais por força de lei.

8.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026